Tribunal: TJSP
Processo: 1019724-03.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – BAGAGEM EXTRAVIADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES
- Extravio de bagagem em transporte aéreo – Bagagem devolvida à autora após duas semanas do retorno da viagem - Prestação de serviços inadequada - Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Indenização devida -

Ementa:

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – BAGAGEM EXTRAVIADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES
- Extravio de bagagem em transporte aéreo – Bagagem devolvida à autora após duas semanas do retorno da viagem - Prestação de serviços inadequada - Responsabilidade objetiva da ré evidenciada, ante a falha na prestação dos serviços – Indenização devida - Sentença mantida.
- Dano moral – Falha na prestação do serviço pela ré – Ocorrência presumível, independentemente de prova objetiva - Indenização por danos morais arbitrada em R$ 3.000,00 – Insurgência das partes – Não cabimento – Valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida.
- Honorários advocatícios – Sentença que fixou a verba honorária em 15% sobre o valor a condenação - Pedido de majoração – Cabimento - Verba honorária que deve ser fixada em 20% do valor da condenação, válida para as duas instâncias, a fim de remunerar dignamente o advogado, de acordo com os critérios do art. 85, §2o do CPC – Sentença reformada.

Recurso da autora provido em parte e não provido o da ré.